Tribunal: CARF
Processo: 13794.720137/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13794.720137/2011-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.036 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
SANDRA DA PENHA DERCY FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 51 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 39 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Previdência Privada e Fapi, de Dedução Indevida com dependentes, de Dedução Indevida com
Despesa de Instrução e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação protocolizada pela interessada, contra Lançamento de Ofício no
2008/234148565607510 relativo ao Exercício de 2008 Ano Calendário 2007 que
resultou em crédito tributário no montante de R$ 11.994,56 , sendo R$ 5.722,60 de
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar (código de receita 2904), R$ 4.291,95 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13794.720137/2011-06
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.036 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720137/2011-06

Multa de Ofício e de R$ 1.980,01 de Juros de Mora, calculados até 31/08/2011,
conforme Notificação de Lançamento fls. 05/13.
A Descrição dos Fatos e o Enquadramento Legal encontram-se detalhados nos
Demonstrativos de fls. 07/11 versando sobre as infrações de Dedução Indevida de
Previdência Privada e Fapi, Dedução Indevida com Dependentes, Dedução Indevida
com Despesa de Instrução e Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 27/09/2011 de acordo
com o Aviso de Recebimento de fl. 35, tendo protocolizado a impugnação de fls. 02/03
em 17/10/2011, onde consta:
Com relação a infração de Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi (fl. 07),
com glosa no valor de R$ 5.883,97 , a interessada afirmou: “Conforme faculta as
Instruções Normativas da Receita Federal, lancei a dedução em minha declaração por
ser despesa comum ao casal, conforme documentação anexa.”
Com relação a infração de Dedução Indevida com Dependentes (fl. 08), com glosa no
valor de R$ 3.169,20 , a interessada afirmou: “A glosa é indevida porque os
dependentes são, respectivamente, minha sogra e um sobrinho menor pobre, que até
então vinha sendo cuidado por mim e meu cônjuge, e a inclusão de ambos em minha
declaração se deve à faculdade concedida pelas Instruções Normativas da Receita
Federal, por se tratarem de despesas comuns ao casal.”
Com relação a infração de Dedução Indevida com Despesa de Instrução (fl. 09), com
glosa no valor de R$ 3.266,03 , a interessada afirmou: “O valor refere-se a despesas
com instrução de um sobrinho, menor pobre, que até então vinha tendo suas despesas
com instrução custeada por mim e por meu cônjuge.”
Finalmente, com relação a infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas (fls.
10/11), com glosa no valor de R$ 10.221,79 a interessada afirmou: “O valor se refere a
despesas médicas cujos comprovantes, que ora reenvio, já havia sido enviado por
intermédio do Termo de Atendimento no 200810000078456, ao Termo de Intimação
Fiscal 2008/191703386284050, entregue tempestivamente a essa Receita e, ao que tudo
indica, ignorada pelo Sr. Auditor Fiscal encarregado de examinar minha
documentação.”
Consta das fls. 16/26 cópia de documentação anexada aos autos pela contribuinte.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
Com base na documentação acostada aos autos pela contribuinte, não
restou comprovado ser passível de dedução para fins de imposto de renda
a dedução declarada.
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DEPENDENTES.
Descaracteriza-se a glosa de dependência, quando o contribuinte,
obedecendo aos requisitos previstos pela legislação, comprova a relação
de dependência, mediante a apresentação de documentos hábeis e
idôneos.
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESA DE INSTRUÇÃO.
Admite-se a dedução dos valores relativos a despesas com instrução do
contribuinte e seus dependentes legais, quando comprovadas com
documentos hábeis e idôneos que preencham todos os requisitos
estabelecidos na legislação.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.036 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720137/2011-06

As deduções referentes a despesas médicas restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e aos de seus
dependentes, assim informados na Declaração de Ajuste Anual
correspondente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/03/2016 (e-fls. 49), o sujeito
passivo interpôs, em 29/04/2016 (e-fls. 51), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, após indicar a tempestividade de seu
recurso, a ilegalidade do ato administrativo, sendo necessária a aplicação do princípio da
verdade material na apreciação das provas, e a inconstitucionalidade da multa cobrada, uma vez
que sua aplicação possui caráter confiscatório. Apresenta jurisprudência e doutrina.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Interposto o Recurso Voluntário, passa-se então à análise da tempestividade e da
admissibilidade do mesmo.
Nos termos do art. 23, inc. II, e § 2o, inc. II, do Decreto no 70.235/1972 – PAF
(art. 10, inc. II, e art. 11, inc. II, do Decreto no 7.574/2011), a intimação realizada por via postal
se considera feita na data do recebimento da correspondência acompanhada de Aviso de
Recebimento – AR, no endereço tributário indicado pelo contribuinte. Tal disposição é também
cristalinamente apontada na Súmula CARF n. 09, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Na espécie o Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 49) indica que a correspondência
foi entregue no domicílio tributário eleito pela recorrente em 29/03/2016, terça-feira, quando
então considera-se cientificada a parte recorrente da decisão de Primeira Instância.
De acordo com os arts. 5o e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a interposição
de recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato. Assim, o prazo de 30 dias começou a fluir em
30/03/2016, findando em 28/04/2016, quinta-feira.
Como o recurso voluntário foi interposto somente em 29/04/2016, sexta-feira
(protocolo de e-fl. 51), conclui-se por sua intempestividade, não podendo ser o mesmo
conhecido em nenhum de seus aspectos, por claramente intempestivo, caracterizando-se como
perempto.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.036 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720137/2011-06

Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 87
DF CARF MF
Original